Tribunal: TJMT
Processo: 1020688-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020688-46.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARKCIELE DOS SANTOS - CPF: 066.100.941-60 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MARKCIELE DOS SANTOS - CPF: 066.100.941-60 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THALITA CRISTINA RODRIGUES PINHO - CPF: 065.411.141-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – ENUNCIADO N. 06/TCCR/TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em posse da paciente [238 (duzentos e trinta e oito) pinos de cocaína, além de porções de maconha]; circunstância apta a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1020688-46.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TAPURAH

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

MARKCIELE DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
da paciente nos autos da Ação Penal n. 1000348-48.2024.8.11.0108 (PJe), em razão da prática, em tese, do delito tipificado pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em
23/02/2024
, por supostamente incorrer na prática do delito supramencionado; vindo a ser o claustro, posteriormente,
convertido em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
.

Em sede de audiência instrutória, requerida a
revogação
da medida cautelar imposta à custodiada, a d. autoridade judiciária
indeferiu
o petitório defensivo.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, ao argumento de que a
primariedade
, bem como a
ausência de registros criminais
por parte
MARKCIELE
, aliadas à
fragilidade dos indícios de autoria
colhidos em seu desfavor, demonstrariam a pertinência da
substituição
da custódia por
medidas cautelares mais brandas
, inclusive por se tratar de paciente com
endereço certo
no distrito da culpa.

Não satisfeita, prossegue defendendo que, tendo sido realizada a
audiência instrutória
, e encaminhando-se os autos para a conclusão para julgamento, resulta ainda mais
frágil
a presunção de
periculum libertatis
na hipótese, face à
inexistência de risco à lisura do processo.

Por derradeiro, tendo o d. juízo
a quo
se limitado a dizer que permaneciam os mesmos motivos que anteriormente ensejaram a imposição da custódia, argumenta a i. Defensoria Pública que se trata de prisão cautelar
mantida à míngua de fundamentação adequada
, lastreada em generalidades e desacompanhada de indícios mínimos de autoria delitiva.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura,
ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documento pessoal da paciente (ID 229565656) e cópia dos autos originários (ID 229565693).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
229738198
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 230222183.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial da ordem sem exame do mérito
e, no que admitida, pela sua
denegação
(ID 234136687).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que, muito embora a i. Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pela parcial extinção do
writ
sem análise do mérito, aduzindo a inviabilidade de se apreciar, em sede de
habeas corpus
, questões referentes à
autoria delitiva
, face à incompatibilidade do presente feito com necessária dilação probatória; estou convencido de que a análise do
fumus comissi delicti
, ainda que nos estreitos limites possibilitados pelo rito célere e de cognição sumária do remédio heroico, ou seja, a partir do exame da
prova pré-constituída
carreada aos autos, é
imprescindível
à aferição da
idoneidade da prisão preventiva imposta à paciente
, pelo que
procedo à apreciação meritória
, respeitados os fins constitucionais da ação de
habeas corpus
.

Dito isso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MARKCIELE DOS SANTOS
foi presa em flagrante delito em
23/02/2024
,
pela suposta prática
do crime de
tráfico de drogas.

Por clareza, consigno que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face da paciente e de
Thalita
Cristina Rodrigues Pinho
, dando-as como incursas nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Ação Penal n. 1000348-48.2024.8.11.0108).

Colhe-se da exordial acusatória que, na data fatídica, por volta das seis horas da manhã, em residência particular localizada na Rua Santa Catarina, n. 288, bairro Jardim Juliana, no Município de Tapurah/MT,
MARKCIELE
e
Thalita
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
mantinham em depósito
, em concurso de agentes,
drogas para consumo alheio
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no dia dos fatos, uma equipe de investigação deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de
Andreza Farias Santos
, que não se encontrava no imóvel, o qual, após ser revistado, também não revelou a presença de qualquer objeto ou substância ilícita; ao que se seguiu a cooperação do morador presente no imóvel,
Richardson
, que indicou aos agentes o possível paradeiro da investigada.

Em seguimento às diligências, a equipe se dirigiu até a residência em que
Andreza
, em tese, teria pernoitado, onde foi recebida por
MARKCIELE
e
Thalita
. Durante o diálogo com ambas acerca do paradeiro de
Andreza
, foram avistados dois pinos, contendo substância semelhante a cocaína, sobre uma estante da cozinha; o que levantou suspeitas por parte dos policiais, notadamente, porque o imóvel já era objeto de investigações por parte da Delegacia de Tapurah.

Realizadas as buscas pertinentes, foi observada no telhado uma bola de futebol furada, além de marcas de passos na parede que apontavam na mesma direção da bola. Em razão disso, um dos investigadores escalou o telhado e recuperou o objeto, em cujo interior foram encontradas duas sacolas, contendo, no total, 236 (duzentos e trinta e seis) pinos de cocaína, além de outra sacola, contendo considerável quantidade de maconha.

Em sede de audiência de custódia,
MARKCIELE
teve sua prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
. Posteriormente à audiência de instrução, pleiteada a revogação do claustro cautelar, o petitório defensivo ressaiu
indeferido,
contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, d
essume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência
n.
2024.55568; os depoimentos dos policiais que atuaram no caso; o Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.85500; e o Laudo Pericial Preliminar n. 543.3.10.9907.2024.164333-A01, acompanhado do Laudo Pericial Definitivo n. 311.3.10.9067.2024.187544-A01, que atestaram se tratar o material apreendido de
79,94 g
(setenta e nove gramas e noventa e quatro centigramas) de
cocaína
e
76,73 g
(setenta e seis gramas e setenta e três centigramas) de
maconha
.

Nesse cenário, conquanto a i. Defensoria Pública sustente a fragilidade do substrato probatório no que concerne à
autoria delitiva
imputada à paciente, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a denúncia
recebida
pelo d. juízo
a quo
, inclusive com realização de audiência de instrução, encontra-se
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Nesse sentido,
ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública
. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da grande quantidade de entorpecente encontrado
, consoante termo de apreensão ID. 142245492.

[...] Diante dos supracitados elementos apreendidos em posse da custodiada, entendo que
não há indícios que eram apenas para consumo próprio, uma vez demonstrado grandes quantidades e variedades de droga.

Ademais,
sabe-se que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
(Enunciado criminal n° 25 – TJMT).

[...] Sendo assim, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal e
CONVERTO a prisão em flagrante, em PRISÃO PREVENTIVA da autuada MARKCIELE DOS SANTOS
”.

(Decisão de ID 142351547 – autos n. 1000239-34.2024.8.11.0108). — Destaquei.

Posteriormente, ao apreciar o pedido de revogação formulado pela i. Defensoria Pública, o d. juízo
a quo
reiterou
tal entendimento, alinhavando a
persistência dos motivos que inicialmente haviam ensejado a decretação da custódia cautelar
, consoante se vê do ID 163744684 – autos n. 1000348-48.2024.8.11.0108.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

A propósito, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação da impetrante, colhe-se dos autos que
MARKCIELE
foi

presa em flagrante delito na posse de
238 (duzentos e trinta e oito) pinos de cocaína
, totalizando cerca de
79,94 g
(setenta e nove gramas e noventa e quatro centigramas), além de
76,73 g
(setenta e seis gramas e setenta e três centigramas) de
maconha
; circunstâncias que demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Portanto, à vista da prova pré-constituída e das informações prestadas, entendo que não agiu com arbitrariedade o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social da paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão preventiva
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a i. Defensoria Pública, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARKCIELE DOS SANTOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024